Tribunal: TJMT
Processo: 1036269-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Audiência de justificação prévia. Cancelamento por rol de testemunhas intempestivo. Cerceamento de defesa configurado. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036269-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO LIMA DA SILVA - CPF: 009.242.197-00 (ADVOGADO), FELIPE ENGERS DE OLIVEIRA - CPF: 035.818.461-44 (AGRAVANTE), WELLINGTON BARRANCO PEREIRA - CPF: 041.037.581-04 (AGRAVADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil.
A
gravo de instrumento.
R
eintegração de posse.
A
udiência de justificação prévia.
C
ancelamento por rol de testemunhas intempestivo.
C
erceamento de defesa configurado.
P
rovimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar e cancelou a audiência de justificação prévia, fundamentando que a apresentação extemporânea do rol de testemunhas impediria o exercício do contraditório pela parte ré. O agravante busca a reforma para obter a reintegração imediata ou a anulação do cancelamento do ato instrutório.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento da audiência de justificação prévia, motivado exclusivamente pela entrega tardia do rol de testemunhas, ofende os princípios da ampla defesa e da busca pela verdade real; e (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para a concessão imediata da liminar de reintegração de posse em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
A audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do Código de Processo Civil, possui natureza de instrução probatória sumária, destinada a formar a convicção provisória do magistrado quando a prova documental inicial for insuficiente para o deferimento da liminar.

4. O cancelamento integral do ato instrutório em virtude da intempestividade do rol de testemunhas revela excesso de rigor formal, contrariando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

5. A jurisprudência autoriza a mitigação da preclusão para a oitiva de testemunhas, mesmo que arroladas fora do prazo, em prol da busca pela verdade real e da necessidade de esclarecimento de fatos complexos em disputas possessórias rurais.

6. A imediata reforma quanto ao mérito da posse não se justifica no momento, pois a análise dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil deve ser devolvida ao juízo de origem para apreciação conjunta com a prova oral colhida na audiência de justificação.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento da audiência de justificação prévia unicamente em razão da apresentação extemporânea do rol de testemunhas caracteriza cerceamento de defesa. 2. A busca pela verdade real e o princípio da instrumentalidade das formas autorizam a realização do ato instrutório para subsidiar o convencimento do magistrado sobre a liminar possessória."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 4º, 6º, 277, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação 1005609-95.2020.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.02.2022; TJ-MT, Apelação 0001540-57.2001.8.11.0005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.07.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE ENGERS DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Brasnorte/MT, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse, ajuizada pel
o
agravante contra WELLINGTON BARRANCO PEREIRA
e

OUTROS,

indeferiu o pedido de liminar possessória e cancelou a audiência de justificação prévia. O magistrado de piso fundamentou o indeferimento na ausência de prova da posse fática anterior pelo autor, entendendo que as matrículas imobiliárias comprovam apenas o domínio e que a ata notarial registrou somente a ocupação atual. Além disso, determinou o cancelamento do ato instrutório sob o argumento de que a apresentação intempestiva do rol de testemunhas obstaculizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré. Por se tratar de decisão interlocutória em sede de cognição sumária, não houve condenação definitiva em custas ou honorários advocatícios sucumbenciais no dispositivo recorrido.

O
agravante
aduz que
a decisão viola o devido processo legal e o direito à ampla defesa, configurando evidente cerceamento de defesa, ao cancelar a audiência de justificação prévia.

Defende que o entendimento do Juízo
a quo
peca por excessivo formalismo, desconsiderando a natureza sumária e provisória da audiência de justificação, cujo objetivo precípuo é colher elementos mínimos para um juízo de cognição sumária e não a cognição exauriente da lide.

Aduz que a presença voluntária das testemunhas arroladas no ato, mesmo com a juntada tardia do rol, mitiga sobremaneira o suposto prejuízo ao contraditório da parte ré.

Enfatiza que a atitude do Juízo, ao invés de buscar a regularização ou o aproveitamento do ato, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da primazia do mérito (
arts
. 4º e 6º do CPC), optou pelo seu cancelamento, cerceando a produção de prova essencial.

Sustenta que o ponto mais revelador reside na própria manifestação do Réu Agravado, que confessou ter "comprado" a propriedade em 2017, mas não apresentou sequer um documento comprobatório desta alegada transação, o que caracteriza sua posse como clandestina.

Pede, pois, a concessão da
t
utela
r
ecursal de
u
rgência para determinar a imediata reintegração do Agravante na posse dos imóveis rurais (matrículas nº 2018, 2019 e 2020). Subsidiariamente, requer a anulação da decisão agravada para determinar a imediata designação de nova audiência de justificação, com a devida produção de prova oral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a tutela recursal e reformando integralmente a decisão agravada, a fim de que seja deferida a liminar de reintegração de posse.

O pedido de tutela antecipada recursal foi parcialmente deferido, apenas para determinar ao Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT que proceda à imediata designação de nova audiência de justificação prévia, oportunizando ao Agravante a produção da prova testemunhal, a fim de que se possa reavaliar o pedido liminar de reintegração de posse após a colheita dos depoimentos, em estrita observância à busca da Verdade Real.

O agravado, apesar de intimado, deix
ou transcorrer o prazo sem ofertar contraminuta
(Id. 331111853).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE ENGERS DE OLIVEIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (
n.
1001085-41.2025.8.11.0100), indeferiu a liminar possessória e cancelou a audiência de justificação prévia anteriormente designada.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do cancelamento do ato instrutório e na presença, ou não, dos requisitos para a reintegração liminar na posse dos imóveis rurais objeto das matrículas nº 2018, 2019 e 2020.

O Juízo
a quo
cancelou a audiência de justificação prévia sob o fundamento de que a ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo legal obstaculizou o pleno exercício do contraditório da parte ré.

Embora não haja previsão expressa no procedimento especial do art. 562 do CPC sobre a necessidade de prévio arrolamento de testemunhas para a Justificação Prévia, o Juízo
a quo
exerceu seu poder de condução processual e emitiu um comando judicial prévio (Id. 208134544) determinando a apresentação do rol no prazo de 5 (cinco) dias. Tendo sido a parte Agravante previamente intimada da exigência, não se configura a alegada decisão surpresa, mas sim o descumprimento de um ônus processual imposto pelo julgador.

Não obstante o descumprimento da ordem judicial, a cassação integral do ato instrutório revela um excesso de rigor formal que compromete o direito fundamental à prova e a busca da Verdade Real, caracterizando cerceamento de defesa, o que confere probabilidade ao pleito subsidiário.

A Audiência de Justificação Prévia (Art. 562, CPC) possui uma natureza jurídica de instrução probatória sumária e não exauriente. Sua finalidade é eminentemente instrumental e provisória:

O objetivo é permitir ao magistrado a formação de uma convicção provisória, por meio de prova oral, sobre a presença dos requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho/turbação, e data do ato), quando a prova documental for insuficiente para a concessão liminar.

Com efeito, a
audiência é o meio legalmente previsto para o Autor complementar seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito possessório na fase inicial do processo, sendo crucial para aferir se a posse é de força nova, que autoriza a liminar.

A supressão do ato instrutório, impedindo o Agravante de utilizar o instrumento legal para comprovar sua posse, quando o próprio Juízo a considerou não provada documentalmente, viola o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC) e afasta-se da diretriz jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, que, em casos complexos, mitiga o rigor da preclusão em prol da Verdade Real
, a
inda que o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real.
Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESTEMUNHA NÃO INDICADA NO ROL DE TESTEMUNHA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEA NA AUDIÊNCIA – INDEFERIMENTO DA OITIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA CONHECIDA DAS PARTES – CONDRATIDA QUE PODE SER FEITA NO ATO – PROCESSO COMPLEXO – NECESSIDADE DA BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS, PARA OITIVA. Ainda que a testemunha não tenha sido indicada no rol, no prazo assinalado, trata-se de prova imprescindível para o processo, não há prejuízo a parte adversa, pois, trata-se de testemunha com qualificação conhecida de ambas as partes. Além disso, eventual contradita poderia ser feita na audiência. Ao Poder Judiciário é atribuído o dever de buscar a verdade real no caso concreto, esclarecer os fatos e chegar a uma justa solução, de acordo com as lições de Humberto Theodoro Júnior quando diz que: “o juiz contemporâneo não é mais um espectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução” (THEODORO JÚNIOR,
Humberto.
Repensando a Prova Civil: Ônus, Pesquisa da Verdade Real, Valoração. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz, ID Vídeos, Rio de Janeiro).
(TJ-MT 10056099520208110055 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO FORA DO PRAZO - OITIVA COM INTUITO DA BUSCA DA VERDADE REAL - POSSIBILIDADE - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - PROVA - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real, especialmente em casos complexos. A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram.
(TJ-MT - Apelação: 00015405720018110005, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)

Dessa forma, o pleito subsidiário do Agravante, de designação de nova audiência de justificação, encontra amparo na probabilidade do direito e nas diretrizes do art. 6º do CPC, que preza pela cooperação e pela busca da decisão de mérito justa.

Assim, o cancelamento integral do ato ofende a ampla defesa e o devido processo legal, restando caracterizada a probabilidade do direito quanto à necessidade de realização da audiência.

Quanto ao pedido principal de imediata reintegração de posse não prospera.
A
liminar possessória é medida drástica e satisfativa que exige prova robusta dos requisitos do art. 561 do CPC.

Inicialmente, o Juízo
a quo
indeferiu a liminar por insuficiência probatória, e não havendo nos autos, nesta fase recursal, prova documental inequívoca que autorize a imediata modificação do
status quo
, impõe-se a manutenção do indeferimento.

Não bastasse, c
ompulsando aos autos e o andamento processual na instância de origem, verifica-se que, em estrito cumprimento à tutela antecipada recursal deferida por este Gabinete, a audiência de justificação foi realizada no dia 17/12/2025.

Naquela oportunidade, foram colhidos os depoimentos de Marcelo de Araújo Schneider, José Milton Fernandes, Leandro Henrique Coletti Martins e Eder Ferreira Penteado
, todos devidamente compromissados. A parte autora, por sua vez, desistiu da oitiva das demais testemunhas, o que demonstra que o contraditório foi exercido em sua plenitude possível para o momento.

O magistrado condutor do feito, de forma prudente, declarou encerrada a instrução daquela fase e reservou-se para decidir sobre a liminar possessória em gabinete, após o confronto da prova oral com o robusto acervo documental (Ata Notarial, declarações de IR e certidões do Oficial de Justiça).

Embora o Agravante busque, neste recurso, a reforma imediata do indeferimento da reintegração de posse, entendo que a análise meritória dos requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse) deve ser devolvida ao juízo originário.

Diante do exposto, e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da eficiência jurisdicional, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, apenas para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, reconhecendo a nulidade do cancelamento da audiência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026